Tribunal: TJSP
Processo: 2028799-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas corpus. Ameaça e Posse de drogas para uso pessoal. Ilegalidade no flagrante. Inocorrência. Prisão preventiva decretada de ofício. Impossibilidade, considerando a sistemática introduzida pelo Pacote Anticrime, em respeito ao princípio acusatório. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida, ratificando-se a liminar.